Tribunal: TJPA
Processo: 0898833-57.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0898833-57.2022.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO PAULO ALVES RODRIGUES, DESIRE LIDIA THYM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO PERMANENTEMENTE. DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ART. 16, I, §4º, DA LEI Nº 8.213/1991. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE A NORMA ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte a filho inválido, com fundamento na presunção legal de dependência econômica prevista na legislação federal, reconhecendo a invalidez anterior ao óbito do instituidor do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível a comprovação da dependência econômica, à luz da legislação estadual vigente à época do óbito do instituidor, ou se deve prevalecer a presunção legal estabelecida pela legislação federal (Lei nº 8.213/91) para filho inválido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 9.717/98, que disciplina os regimes próprios de previdência social, impede a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, salvo disposição constitucional expressa.
4. O art. 16, I, § 4º, da Lei nº 8.213/91 assegura presunção legal de dependência econômica ao filho inválido.
5. Jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece que basta a comprovação da invalidez anterior ao óbito para configuração do direito à pensão.
6. Comprovada por laudos médicos a esquizofrenia desde o nascimento, resta satisfeita a exigência da legislação federal.
7. A aplicação do princípio da legalidade estrita não se sobrepõe à normatividade federal e ao caráter protetivo da previdência social.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Procedimento Comum movida por João Paulo Alves Rodrigues.

Na origem, a demanda foi ajuizada com fundamento no fato de o autor ser portador de esquizofrenia desde o nascimento (CID F20), condição que o torna absolutamente incapaz, conforme laudos médicos. Alega que seu genitor, Lauro Alves Rodrigues, servidor público estadual, faleceu em 1987, tendo inicialmente sua mãe como beneficiária da pensão, vindo esta a falecer em 2011. A partir de então, pleiteou administrativamente o benefício junto ao IGEPREV, tendo o pedido sido indeferido sob o fundamento de ausência de comprovação de dependência econômica.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, reconhecendo a condição de invalidez anterior ao óbito do instituidor e, por consequência, presumida a dependência econômica, condenando o IGEPREV à concessão do benefício e ao pagamento das verbas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o IGEPREV aduz que a sentença violou o princípio do
tempus regit actum
, uma vez que à época do falecimento do instituidor, a legislação aplicável (Lei Estadual nº 5.011/1981) exigia a comprovação da dependência econômica do filho inválido, não havendo presunção nesse sentido. Sustenta que a sentença inverteu o ônus da prova, conferindo eficácia a documentos que não comprovariam tal dependência, e que a Administração Pública está adstrita à legalidade estrita, sendo vedada a concessão de benefícios fora dos requisitos legais expressos.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta a legalidade e acerto da sentença, reforçando os fundamentos de fato e de direito apresentados na inicial, especialmente quanto à presunção legal de dependência econômica para o filho inválido. Alega que o julgado está em conformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, além de precedentes do próprio TJPA, e pugna pela manutenção da sentença. Requereu, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência diante do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pelo apelante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que, apesar da legislação estadual exigir prova de dependência, deve prevalecer a normatividade federal, nos termos da Lei nº 9.717/98 c/c a Lei nº 8.213/91, que assegura a presunção de dependência para filhos inválidos. Invocou a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores em sentido análogo, destacando a prevalência da presunção de dependência econômica diante da comprovação da invalidez anterior ao óbito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à exigência de comprovação de dependência econômica do filho inválido maior de idade, nos moldes da legislação estadual vigente à época do óbito do servidor público estadual, especialmente o art. 11, da Lei Estadual nº 5.011/1981, o qual dispunha sobre tal necessidade. O apelante defende que, diante do princípio do
tempus regit actum
, a sentença teria incorrido em erro ao aplicar presunção legal de dependência econômica não prevista na norma estadual vigente à época do óbito do instituidor.

Todavia, a tese recursal não merece prosperar.

A Lei Federal nº 9.717/1998 estabelece, de forma categórica, em seu art. 5º, que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), salvo disposição expressa em sentido contrário na Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Assim, deve prevalecer a normatividade federal, a qual assegura, no art. 16, inciso I, §4º, da Lei nº 8.213/1991, a presunção legal de dependência econômica dos filhos inválidos:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

(...)

§ 4º - A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Embora a norma estadual aplicável ao caso em tela estabeleça que a dependência no caso de filho inválido deva ser comprovada, deve-se prevalecer a regra geral prevista na Legislação Federal, que prevê a dependência presumida.

Corroborando essa interpretação, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, para fins de concessão de pensão por morte, é suficiente a comprovação da invalidez do filho em momento anterior ao óbito do segurado, sendo desnecessária a demonstração de dependência econômica, em razão da presunção legal que recai sobre tal relação de parentesco e incapacidade. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA
. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1.
Nos termos do artigo 16, III c/c parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante
2.
Há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016, assim incide o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão de que a recorrida goza da presunção de dependência (relativa ou absoluta) do de cujus, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, defeso ao Superior Tribunal de Justiça em razão da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1776399/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019)

Outrossim, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou posicionamento pela prevalência da legislação federal sobre a estadual, em casos análogos, invocando os princípios da simetria e isonomia. Leia-se:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PENSÃO POR MORTE.
APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. FILHA INTERDITADA. MAIOR INCAPAZ. PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3º, INCISO II DO E 196 DO CÓDIGO CIVIL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS.
DIREITO FUNDAMENTAL IMPRESCRITÍVEL À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DIREITO À PENSÃO POR MORTE CONFIGURADO.
ADEQUAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA AO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, OBSERVADO O QUE DISPÕE A SÚMULA 111 DO STJ. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação. Arguição de prescrição do fundo de direito. Afastado. Apelada interditada judicialmente. Reconhecimento de sua incapacidade desde o nascimento.
O prazo prescricional não flui contra os absolutamente incapazes, inclusive interditados, ainda que submetidos à curatela
. Inteligência dos arts. 3º, inciso II do e 196 do Código Civil. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. 2. Apelação conhecida e não provida. 3. Reexame Necessário.
Filha maior e incapaz. Dependência presumida. Documentos que comprovam a relação de dependência. Direito à pensão por morte configurado.
Sentença inalterada nesse aspecto. 4. Necessidade de adequação de juros e da correção monetária ao Tema 905 do STJ. Honorários advocatícios que devem ser arbitrados na fase de liquidação, observado o que dispõe a Súmula 111 do STJ. 5. Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada. 6. À unanimidade. (TJ-PA - APL: 00669166820138140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2019)

“Comprovada a invalidez do filho maior de ex-segurado por meio de documentos médicos que atestam a deficiência mental anterior ao óbito do seu genitor, faz jus ao recebimento da pensão por morte. Presunção da dependência econômica, nos termos do artigo 16, I, §4º da lei nº 8.212/91, não afastada pelo apelante por meio de comprovação de fato impeditivo do direito do autor. Precedentes STJ no sentido de que em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação da invalidez anterior ao óbito o que restou atendido no caso em tela como reconhecido pela sentença” (2019.04808348-30, 209.828, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-21)

No caso concreto, os laudos médicos constantes nos autos demonstram de forma incontroversa que o autor é portador de esquizofrenia, o que configura sua invalidez anterior ao falecimento do pai. O argumento do apelante, de que a Administração Pública estaria adstrita ao princípio da legalidade estrita e não poderia conceder benefício sem prova da dependência, revela-se superado pela legislação federal, aplicável ao caso, e pela jurisprudência consolidada.

Ressalte-se, ainda, que não se pode perder de vista o caráter protetivo e fundamental do direito à previdência social, que visa assegurar a dignidade do ser humano em situações de vulnerabilidade, como a do recorrido, absolutamente incapaz desde o nascimento, cuja subsistência depende da proteção do Estado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/05/2025